Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709454-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREZZA FERNANDES DA SILVA, ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO DECISÃO ANDREZZA FERNANDES DA SILVA, ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES e CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 85318601, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, in verbis: “Os embargantes recolheram as custas iniciais, razão pela qual reputo prejudicado o pedido de gratuidade. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, tampouco estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (ao menos em juízo de cognição sumária) (art. 919, §1o do CPC). Isso porque a legitimidade dos fiadores não se subordina à prévia notificação, à falta de obrigação legal neste sentido. Ademais, o acordo noticiado na peça de ingresso – porque supostamente realizado de forma verbal –, demanda maior dilação probatória, o que impõe a regular instauração do contraditório. Faça-se constar na execução (processo no 0700099-04.2021.8.07.0007) a existência do presente feito, recebido sem efeito suspensivo. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). Após a manifestação da embargada, caso as partes não requeiram a produção de outras provas e não sejam juntados documentos novos (para tanto as partes deverão ser intimadas para se manifestarem em 5 dias), façam-se os autos conclusos para sentença.” Asseveram os agravantes-executados que não há motivo para indeferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos, pois (i) a execução está garantida, ante o bloqueio de numerário nas suas contas além da penhora de um veículo; (ii) há relevância na fundamentação, uma vez que “não se mostra razoável, justo, exigir-se da parte Executada o pagamento de débito que já realizou” e (iii) “o risco de dano de difícil reparação guarda respaldo na possibilidade de os Executados, terem outros bens penhorados e ainda ter seus nomes inscritos em cadastros de restrição de crédito” (id. 24534601, pág. 12). Pedem a antecipação da tutela recursal para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução originários. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Sobre a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, dispõe o art. 919, § 1o, do CPC, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (grifo nosso) A execução originária (proc. no 0700099-04) está embasada em contrato de locação comercial (id. 80617668) e a dívida postulada é de R$ 12.125,12. Pelo Sisbajud, foi bloqueada a importância de R$ R$ 2.102,61 (id. 87082160), e os agravantes-executados apresentaram impugnação (id. 87390755), alegando a impenhorabilidade dos valores, por se referirem a salário ou a depósito em conta-poupança, o que ainda não foi analisado pelo i. Juízo a quo. Ademais, foi bloqueado pelo sistema Renajud o veículo R/RONDON RD1 C, placa JJY6947 DF, ano 2002 (id. 87082173), cujo valor do bem não está indicado nos autos da execução. Assim, diante do contexto ora apresentado, não há prova inequívoca de que a execução originária esteja garantida por penhora suficiente para quitação do débito, em consequência, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora